Tribunal: TJDFT
Processo: 0717372-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A impenhorabilidade de vencimentos, subsídios e soldos não se aplica quando o débito exequendo for de natureza alimentar, como os honorários advocatícios, equiparados por lei.
2. O artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, e a Súmula Vinculante no 47 estabelecem que os honorários advocatícios - independentemente se convencionais, arbitrados ou sucumbenciais - possuem natureza alimentar.
3. Deve-se se estabelecer um limite na constrição sobre o fruto do trabalho do empregado, sob pena de se comprometer não só a sua própria subsistência, como de sua família. In casu, tenho por limitar a penhora sobre o salário ao patamar de 15% (quinze por cento, mensalmente e até o pagamento dos honorários advocatícios.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.